Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Intimação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Bens passíveis de penhora. Não localização. Pesquisa de ativos financeiros e bens de titularidade da esposa do executado. Consorte não inserida na composição passiva da fase cognitiva lide. Participação na formação do título judicial. Solidariedade. Inexistência. Gênese da obrigação. Ato ilícito. eversão do proveito obtido pelo obrigado à entidade familiar. Prova ausente. Ampliação subjetiva da coisa julgada. Devido processo legal. Garantia do alcance subjetivo da ação. Penhora de imóveis alegadamente de titularidade do executado. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Formulação em ambiente recursal. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferira o pedido formulado pela exequente almejando a inclusão da esposa do devedor no polo passivo do executivo e a consequente constrição de bens localizados em nome dela, sob o fundamento de que o título executivo fora formatado apenas em face do executado, relegando, outrossim, a apreciação do pedido de penhora dos imóveis indicados para momento posterior ao resultado da pesquisa no sistema CNIB, deferida antes da prolação do decisório vergastado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição (i) da coexistência de estofo material hábil a legitimar a constrição do imóvel indicado pelos exequentes como sendo de titularidade do devedor e de imposição de óbice à efetivação de alienação ou atos translativos quanto ao outro imóvel que nomearam, que estaria sendo objeto de ocultação pelo executado, e, (ii) da viabilidade de inclusão da esposa do devedor na posição passiva do executivo, propiciando que a constrição atinja a integralidade dos bens comuns do casal, ante a alegada reversão do proveito do ilícito protagonizado pelo executado em favor da entidade familiar.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
5. A execução do título judicial, aparelhada sob a forma de cumprimento de sentença, é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
6. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa, e, ademais, acaso subsistente situação de solidariedade, deveria ter sido tratada na fase cognitiva da ação.
7. Conquanto em situações excepcionais em que a obrigação se revertera em proveito da entidade familiar, conquanto contraída apenas por um dos consortes, cujo exemplo mais latente é situação de contratação de serviços escolares que reverteram em proveito de filho comum, tem sido admitida a ampliação subjetiva do alcance do executivo de molde a alcançar ambos os cônjuges, não se divisa essa situação em hipótese em que a ação germinara de ilícitos praticados por apenas um dos consortes e o título executivo judicial, derivando da conformação imposta à lide, o alcançara com exclusividade, não subsistindo, ademais, clarividência sobre a reversão do produto obtido em proveito da família ou entidade familiar, a par do fato de que não se tratava de obrigação de natureza solidária.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.